Tribunal: TJSP
Processo: 2071947-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu antecipação de tutela – Determinação de cumprimento de contrato de plano de saúde – Implantação e ativação de plano no prazo de 48 horas – Necessidade de tratamento – Irresignação – Impossibilidade – Preliminar de litisconsórcio passivo necessário entre operadora e administradora – Rejeição –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu antecipação de tutela – Determinação de cumprimento de contrato de plano de saúde – Implantação e ativação de plano no prazo de 48 horas – Necessidade de tratamento – Irresignação – Impossibilidade – Preliminar de litisconsórcio passivo necessário entre operadora e administradora – Rejeição – Responsabilidade solidária – Impossibilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.